Tribunal: TJMT
Processo: 1016654-64.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016654-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA FORNOS DIAS - CPF: 010.162.511-14 (RECORRENTE), CARLA FORNOS DIAS - CPF: 010.162.511-14 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), AIR CHINA - CNPJ: 02.286.477/0001-00 (RECORRIDO), ROGERIO DAMASCENO LEAL - CPF: 619.868.364-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- AUSÊNCIA DE
CONTESTAÇÃO - REVELIA - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS -
TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19) -
APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.034/2020 - REEMBOLSO NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DA DATA DO CANCELAMENTO DO VOO - PRAZO DECORRIDO – DANO MATERIAL - MANTIDO -
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ALGUM DIREITO DE PERSONALIDADE
-
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A revelia não induz obrigatoriamente à procedência dos pedidos iniciais, que depende do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.

2.

Incontestável a aquisição de bilhetes aéreos
com previsão de uso em 25/03/2020, cujo cancelamento foi solicitado pela reclamante em razão da ocorrência da pandemia de COVID-19.

3.

Dito isso, em relação aos voos, incide, na espécie, a Lei nº
14.034
/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da
Covid
-19.

4.

Consoante a norma em questão, quando o cancelamento do contrato derivar da vontade do passageiro, ele poderá optar por receber
reembolso
corrigido, no prazo de 12 (doze) meses, mas se sujeitando ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, a ser usufruído no prazo de 18 (dezoito) meses.

5.

In casu
, devidamente comprovados os danos materiais sofridos pela reclamante a mesma faz jus a restituição nos moldes determinados na sentença.

6.

Quanto ao dano moral, p
ara a configuração é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021